Tribunal: TJSP
Processo: 2145170-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liminar em mandado de segurança – Pedido de desistência – Homologação. RECURSO PREJUDICADO.

Homologado pedido de desistência, resta prejudicado o recurso.